Tribunal: STF
Processo: RE 92586
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-11
Data de publicação: 1980-09-11

Ementa:
Reclamação trabalhista. Ação Rescisória que desconstituiu decisões proferidas na fase de execução, por ofensa ao parágrafo único do artigo 879 da C.L.T. 
II - Inexistência de violação à coisa julgada (art. 153, § 3º da C.F.). O acórdão recorrido limitou-se a aplicar a lei, interpretando os julgados rescindendos, sem ferir, contudo, a res judicata.
III - Recurso extraordinário não conhecido.